Tribunal: TJMT
Processo: 1041130-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041130-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Administração]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ALISSON FAVERO DA SILVA - CPF: 836.592.340-87 (APELADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

CONDOMÍNIO EDILÍCIO – FALHA NO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS ESTRANHAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFICIENTE
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

É devida a reparação dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço pelo condomínio,
consistente na
permissão
para o
ingresso de pessoas estranhas
no edifício
sem a
necessária autorização do proprietário.

O
s critérios para a fixação da indenização devem levar em conta as circunstâncias do caso concreto, a gravidade e a extensão do mal sofrido, as condições das partes envolvidas e, especialmente, a finalidade da reparação do dano, fixando-se valor que tenha caráter retributivo e compensatório, a fim de reparar o sofrimento e inibir práticas congêneres
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de a
pelaç
ão
cíve
l

aviado
p
or
Condomínio Residencial Harmonia
,

visando a reforma da s
entença proferida n
a
Ação de
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais
de
n. 1041130-17.2018.8.11.0041
,
manejada
por
Alisson Favero da Silva
,
q ue julgou parcialmente procedente s o s pedido
s deduzidos na inicial e condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de danos materiais à parte autora
,

em valor a ser

apurado em sede de liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de

juros de mora

de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.
Também condenou a parte
ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora,

fixados em
R$ 5.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença -

Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, condenou a parte ré, ora apelante,
ao pagamento integral das custas processuais e honorários

advocatícios,
os quais foram arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o,

do Código de Processo Civil.

O
apelante
alega que

não há razão para manter a sentença, já que não cometeu qualquer ato ilícito que justifique a condenação imposta pelo juízo de base, especialmente porque a responsabilidade acerca das autorizações ou desautorizações para entrada de terceiros no condomínio, mesmo estando a unidade alugada, é do proprietário do imóvel.

Assevera que a autorização de visita foi expedida pela
administradora
do apartamento, a
Emika
, e que a entrada foi confirmada por telefone
, bem como que não forneceu informações sigilosas do proprietário do imóvel e tampouco autorizou a troca de fechaduras, de modo que não há
que se falar em
dano moral, tampouco em dano material, pois
este
sequer foi comprovado nos autos.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial pelo autor/apelado. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos danos morais para o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a fixação dos danos materiais em R$ 1.704,28 (mil setecentos e quatro reais e vinte e oito centavos),
com fixação d
o termo inicial dos juros de mora somente a partir da decisão judicial ou a partir da citação
(id.
207475793
)

Contrarrazões da parte apelada à id.
207475797
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso,
o autor ingressou com a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n. 1041130-17.2018.8.11.0041
em face do condomínio apelante, afirmando que é
proprietário de um apartamento
naquele
residencial
,
localizado na Av. Nigéria, 333, Apt.806, Torre 1, Residencial Harmonia, Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78050-267, e que o imóvel foi

disponibilizado para locação, através da empresa EMI-KA Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP.

Contou que
no dia 13/08/2018 o imóvel foi alugado para a Igreja Evangélica

Assembleia de Deus, na pessoa do Sr. Osmar, que imediatamente passou a ocupar o imóvel.
No entanto,
no dia 23/08/2018, as Sras. Iza Beatriz
d
e Moraes
e
Divaneide

d
os Santos Berto de Brito
est
iveram no Condomínio Harmonia e, com

a
autorização dos funcionários,
ambas
acessaram o bloco onde
está localizado o apartamento d
o autor/apelado,
mediante apresentação de documentos falsos,
sob a alegação de terem
adquirido o imóvel em um leilão.

O autor/apelado afirmou que
o documento apresentado se referia a outro imóvel
e que
sequer se tratava de

um apartamento, mas de um lote de 5.600m2.

Continuou relatando que
as supostas arrematantes não possuíam as chaves
e, por
tal
razão,
acionaram um

chaveiro para
troca d
o miolo da chave do apartamento, tudo com a ajuda dos funcionários do
condomínio apelante, que ainda forneceram informações pessoais do proprietário às golpistas.

Aduziu que a conduta desidiosa do condomínio lhe causou danos à imagem, pois foi lhe imputada a fama de caloteiro, bem como danos materiais, pois estava fora do país e teve diversos gastos para resolver a situação, razão pela qual requereu a condenação do condomínio ao
pagamento de R$ 1.704,28

(mil setecentos e quatro reais e vinte e oito centavos)
a título

de danos materiais e R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos morais.

O pedido foi julgado
parcialmente
procedente
, tendo o juízo
condenado o requerido, ora apelante,
ao pagamento de danos materiais à parte autora, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.
Também condenou a parte
ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora,
fixados em
R$ 5.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença -

Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Ainda,
condenou a parte ré, ora apelante,
ao pagamento integral das custas processuais e honorários

advocatícios,
os quais foram arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.

D
essa decisão insurge-se
o
apelante
, argumentando
que
não é a responsável pelos danos experimentados pelo autor/apelado,
pois é este, como proprietário do imóvel, quem autoriza ou desautoriza a entrada de terceiros na sua unidade autônoma.
Negou ter fornecido
informações sigilosas do proprietário do imóvel
às golpistas e tampouco autorizado a troca das fechaduras do apartamento, aduzindo que a entrada foi confirmada por telefone com a administradora do imóvel antes da entrada das
Sras. Iza Beatriz
d
e Moraes
e
Divaneide

d
os Santos Berto de Brito
no condomínio.

O recurso não comporta provimento
.

Compulsando os autos, constata-se que
o fato relatado na inicial é incontroverso, eis que não negado pelo requerido, ora apelante, não havendo dúvidas acerca do ingresso das golpistas no condomínio, cujo acesso foi liberado pelos funcionários que prestavam ser
viço no local, os quais não adotaram as cautelas mínimas exigidas para autorização da entrada de terceiros no
condomínio.

Isso porque,
o único documento que o réu trouxe aos autos se trata de uma
“Autorização

de Visita no Imóvel”,

datada de
um mês antes dos fatos, ou seja, de
23
/07/2018,
consoante se vê à id.

207475749
.

Como bem ponderou o magistrado sentenciante, inobstante inexistir prazo de validade na autorização, não é crível que o documento tenha duração tão prolongada. Aliás, nestes casos, é de praxe que se não há prazo de validade na autorização de visita, o prazo de validade do documento se restringe à data em que foi emitido, no caso, no dia 23/07/2018.

Ademais, conforme informado pela testemunha Gessi

Carmen
Rostirolla
, representante da imobiliária responsável pela locação do imóvel
(
Emika
)
,
à id.
207475782
e ss
., as autorizações de visita ficam retidas no condomínio e não voltam para a imobiliária
, ou seja, a autorização apresentada na portaria estava sendo utilizada pelas golpistas pela segunda vez, por consta da desídia do réu.

Aliado
a
isso, o apartamento já havia sido alugado e o locatário já ocupava o imóvel, o que, por certo,
bastaria uma ligação ao inquilino cadastrado no sistema,
pelo interfone ou celular,
para certificar se
ele
estava aguardando a visita ou não. Ou até mesmo ao proprietário, especialmente diante do longo prazo de validade da autorização que deveria levantar, no mínimo, suspeita por parte dos funcionários do apelante.

Não bastasse, além de ter autorizado a entrada de estranhos mediante apresentação de uma autorização desatualizada
e que já tinha sido utilizada anteriormente,
em um imóvel ocupado, ainda permitiu a troca
da fechadura do apartamento, isso sem falar que as golpistas
pretendiam visitar bem arrematado que se tratava de um terreno, mas o condomínio permitiu a entrada delas no apartamento do autor.

Diante dos fatos expostos, é evidente que o condomínio não prestou serviço adequado e que falhou na sua função de garantir a segurança dos seus moradores
, trazendo desassossego ao autor, que estava em pleno gozo de seu intercâmbio
nos Estados Unidos
.

Assim, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil,
reconhecida a falha na prestação do serviço, resta satisfatoriamente comprovados os requisitos da reparação civil,
consubstanciados na prática de um ato ilícito, na existência de um dano e
do nexo causal entre eles, situação que,
em consequência,
gera
o dever de indenizar.

A propósito:

“
(...)
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO-RÉU. NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS DO CONDOMÍNIO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS ESTRANHAS. FALHA CARACTERIZADA QUE PERMITIU O INGRESSO DE AGENTES PERIGOSOS ÀS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO. DEFLAGRAÇÃO DE OUTRO COMPORTAMENTO POR PARTE DOS AUTORES QUE CONTRIBUIU PARA O EVENTO
DANOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 60.000,00. REEXAME DO VALOR. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00 AO CASAL, JÁ CONSIDERADA A CONCORRÊNCIA DE CULPAS RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, não há como se afastar a responsabilidade do réu pelos danos causados pelos agentes por ter permitido o ingresso de pessoas estranhas criminosas nas dependências do edifício sem colocar em prática as normas e procedimentos de segurança previstos a seus prepostos. A situação revelou total falha no controle de acesso e, por isso, deve arcar com o ônus decorrente do risco dessa conduta, observando-se a repartição do dever de indenizar imposta pela metade ao casal (ambos os autores), ou seja, R$ 5.000,00 (R$ 10.000,00 iniciais). O dano moral decorreu do abalo à segurança, paz, sossego e intimidade dos autores que tiveram o apartamento arrombado por pessoas estranhas, experimentando sofrimento emocional que não teriam vivenciado caso o réu, da sua parte, tivesse empregado as diligências e cuidados mínimos necessários para a realização do acesso e liberação às dependências do Condomínio que se encontrava sob a responsabilidade de seus funcionários.
”
(TJ-SP - AC: 10255129520198260100 SP 1025512-95.2019.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/06/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.FALHA NA SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO. ENTRADA DE PESSOA NÃO AUTORIZADA. OCORRÊNCIA.RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
”

(TJ-PR 1484038-3 Curitiba, Relator: Vicente Del Prete
Misurelli
, Data de Julgamento: 10/03/2016, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2016)

“
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
1. Comprovado nos autos a culpa do zelador e do porteiro do condomínio, que não agiram de forma diligente quanto ao acesso de pessoas estranhas (prestadores de serviços) nas dependências do prédio, é o requerido responsável pelos danos decorrentes do crime praticado na unidade condominial da autora.
2. Conforme entendimento do STJ, Tema 1.076, não
cabe a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for em valor elevado. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração dos honorários devidos pelo réu para 15% sobre o valor da condenação e pela autora para 15% sobre o valor do pedido de danos morais nos quais sucumbiu (art. 85, § 11, do CPC).
”
(TJ-SP - AC: 11360559720218260100 SP 1136055-97.2021.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 27/02/2023, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)
(destaquei)

Em relação à irresignação quanto ao valor arbitrado a título de danos morais,
doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE INTERESTADUAL - ATRASO DA VIAGEM - TRÂNSITO LENTO E SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS EM RAZÃO DE DEFEITO - FORTUITO INTERNO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COMPROVAÇÃO -DANO MORAL CONFIGURADO
-
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
I- O atraso prolongado de viagem interestadual, decorrente da lentidão do trânsito e da necessidade de substituição do ônibus, aliado a ausência da assistência devida aos passageiros, caracteriza falha na prestação do serviço da empresa de transporte, ensejando o dever de indenizar. II
- Ao se fixar a indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima
. III- Nas relações contratuais, os juros de mora incidentes sobre as indenizações devem ser a partir da citação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.022734-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 04/05/2023)(destaquei)

Assim,
os critérios para a fixação da indenização devem levar em conta as circunstâncias do caso concreto, a gravidade e a extensão do mal sofrido, as condições das partes envolvidas e, especialmente, a finalidade da reparação do dano, fixando-se valor que tenha caráter retributivo e compensatório, a fim de
reparar
o sofrimento e inibir práticas congêneres.

No caso,
sopesando estes fatores, tenho que o valor fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta redução,
pois
revela-se
proporcional e adequado
ao caso concreto.

No que tange aos danos materiais,
se a requerida, ora apelante, questiona o valor
apontado pelo autor
na exordial
dizendo que ele inexiste
e que os comprovantes dos gastos tidos pelo autor com o evento não possuem força probatória,
não há nada o que reparar na decisão que determinou a apuração do valor em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
,
mantendo inalterad
a
a sentença
recorrida
.

M
ajoro os honorários recursais para 15% sobre o valor

atualizado da con
d
enação
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024